Tribunal: TJMT
Processo: 1015728-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015728-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), JOADIR PEDROSO DA SILVA - CPF: 572.056.551-53 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CULPA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em contratos regidos pela Lei no 9.514/97; (ii) analisar a responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento; (iii) apurar a possibilidade de retenção de valores pagos; (iv) aferir a caracterização do dano moral; e (v) discutir o critério de atualização das condenações.

III. Razões de decidir

3. O contrato em análise, firmado no contexto de relação de consumo, está submetido ao CDC, sendo inaplicáveis as disposições da Lei no 9.514/97 em razão do inadimplemento das rés e não dos adquirentes.

4. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual por parte das apelantes, que não comprovaram a conclusão das obras ou a disponibilidade da unidade adquirida dentro do prazo contratual, incluindo o período de tolerância.

5. Consoante a Súmula 543 do STJ, em casos de rescisão contratual por culpa da construtora, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral, vedada a retenção.

6. A demora excessiva na entrega do imóvel, frustrando as legítimas expectativas dos adquirentes, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, sendo razoável a indenização fixada em R$ 10.000,00, observando-se o princípio da proporcionalidade.

7. Quanto aos ônus sucumbenciais, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência mínima do apelado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre danos morais em incidem a partir da citação, ao passo que a correção monetária é devida desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). Quanto aos danos materiais, os juros de mora também incidem desde a citação, e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo-se o valor da indenização por dano material e moral conforme fixado na sentença.

Tese de julgamento:

"O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta por culpa exclusiva da construtora justifica a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos."

"A frustração decorrente do atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV; CC/2002, arts. 405 e 944; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral”
(Proc. no 1015728-80.2020.8.11.0002), ajuizada contra as apelantes por JOADIR PEDROSO DA SILVA , julgou o pedido parcialmente procedente, para rescindir o contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes e condenar as rés/apelantes a restituir à parte autora, os valores que pagou pelo bem, com exceção de quantia paga a título de comissão de corretagem, em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; a sentença ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 266253318).

Os apelantes defendem a inaplicabilidade do CDC aos contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, sob o argumento de que, na hipótese de inadimplemento do devedor, deverá ser observado a forma prevista na Lei n. 9.514/97 como forma de estabelecer a rescisão do contrato, afastando a aplicação do CDC.

Sustentam que conforme julgamento do REsp 1866844/SP, ficou consolidado que “
o entendimento de que, mesmo diante da ausência de registro do contrato que serve como título à propriedade fiduciária no Registro de Imóveis competente, não é conferido ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão do contrato por meio diverso daquele contratualmente previsto
”.

Sustentam que não houve atraso na entrega do empreendimento, pois as obras estão de acordo com o cronograma. Além disso afirmam que “
por meio de uma breve pesquisa no site do empreendimento (Verana Várzea Grande - Empreendimentos - Cipasa Urbanismo), consta o status geral de 100% das obras concluídas, seja em relação a terraplanagem, drenagem, saneamento, pavimentação, rede elétrica e obras civis
”.

Relatam que “
no momento da assinatura do contrato com a imissão da posse da propriedade do imóvel/lote, os Apelados assumiram todas as obrigações inerente do objeto do contrato de alienação fiduciária, como a obrigação de pagamento do IPTU, Taxas Condominiais, Taxas Associativas, Emolumentos, ITBI e etc.”,
portanto, o ônus e encargos gerados (IPTU, taxas condominiais etc) devem ser suportados por eles.

Alegam ainda, a inexistência de condenação em danos morais, em razão da ausência de provas efetivas de constrangimento psíquico e moral.

Defendem que seja fixado o temo inicial da correção a data do ajuizamento e juros a partir do trânsito em julgado da demanda.

Sustentam, também, que a sucumbência deve ser considerada recíproca, ou que acaso seja mantido o julgado, ou, ainda acaso a condenação seja mínima, que recaia somente sobre o Apelado, nos termos do artigo 86 do CPC.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Prequestionam violação do artigo 139, 182, 186, 187, 409 e art. 421, parágrafo único e 927 do Código Civil; artigos 5o, incisos I e II, 22, 26, 27 e 36o da Lei no 9.514/1997; artigo 86, 373, I do Código de Processo Civil; artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81. (cf. Id. 266253325).

Intimados, os apelados não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o autor/apelado celebrou com as empresas/apelantes contrato de promessa de compra e venda, para a aquisição do lote residencial n.o 02, quadra 11, do empreendimento Condominio Urbanistico Verana, Comarca de Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 88.293,90 (oitenta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos).

O imbróglio teve início em razão do atraso na entrega do imóvel e como não conseguiu a rescisão amigável do contrato, o apelado ingressou com a presente ação, e após instruído o feito, o Juízo julgou parcialmente procedente o pleito para rescindir o contrato de compra e venda do referido lote, além de determinar a restituição dos valores pagos, com exceção da comissão de corretagem, além da condenação das empresas/apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

No caso em apreço, o apelo merece parcial provimento.

De proêmio, sobre a preliminar de inaplicabilidade do CDC, de modo diverso do que sustentam as apelantes, o pedido de rescisão não está fundado em desistência imotivada por parte dos adquirentes, muito menos em inadimplemento das parcelas do contrato, mas no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento compromissado à venda e, consequentemente, da entrega da unidade adquirida, que deveria ter ocorrido em setembro de 2018, resguardado a tolerância de 180 dias, após o término desse prazo.

Logo, incabível a tese das apelantes quanto a inaplicabilidade do CDC aos contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, já que, comprovadamente, o caso não se trata de inadimplemento contratual pelos compradores, mas sim por parte das empresas/apelantes.

A propósito:

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FORMA DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. 1. As partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária do bem em garantia, averbada na matrícula do imóvel. 2. Todavia, tendo a vendedora descumprido o prazo de entrega das obras de infraestrutura, cabe a rescisão da avença, com devolução integral e imediata dos valores pagos pela compradora. As partes devem retornar ao "status quo ante". 3
. Em hipóteses de rescisão por culpa da vendedora (não da compradora), não há causa para aplicação das regras da Lei 9.514/97 (que entendo reservada aos casos de rescisão do contrato por iniciativa da credora fiduciária, em razão do inadimplemento).
4. A taxa de ocupação é descabida, haja vista se tratar de lote no qual não foi erigida edificação. 5. Também não cabe exigir do comprador que não foi imitido na posse do bem o pagamento de IPTU. 6. "A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição" (Súmula no 2 do TJSP). 6. Os juros de mora incidem da citação, em se tratando de rescisão por culpa da vendedora, como assinalou a r. sentença, de forma escorreita. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.
(TJ-SP - AC: 10045037620188260047 SP 1004503-76.2018.8.26.0047, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 19/11/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

Sobre o mérito, de acordo com os autos, o “
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel”
– Quadra 11, Unidade Autônoma 02, foi assinado em 14/11/2015, com previsão de término e entrega das obras em setembro de 2018, resguardado a tolerância de 180 dias, após o término desse prazo, nos termos da Cláusula 1.6 do referido contrato (cf. Id. 266253808- Pág. 05). Transcrevo:

“1.6. A VENDEDORA se compromete concluir o empreendimento, bem coo as obras mencionadas no item 7.1 e 7.2 em setembro de 2018, resguardando a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o termino deste prazo, resguardado ainda os motivos de caso fortuito e força maior.”

Ocorre que, de acordo com as próprias apelantes, o empreendimento somente foi concluído no ano de 2022, 04 anos após o prazo comprometido na avença (cf. Id. 266253325, pág. 17 – Cópia do habite-se).

Assim, efetivamente houve a quebra no contrato por parte das rés/apelantes que prometeram contratualmente a entrega da obra com toda a infraestrutura pronta no prazo assinalado em contrato, ou seja, em Setembro/2018, e isso não ocorreu; portanto havendo a quebra do contrato por parte da construtora, pode o autor/apelado requerer o cancelamento do contrato e a devolução dos valores já pagos, incidindo-se, na hipótese, todos os dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Por consequência, com a inversão do ônus probatório, incumbia às empresas/apelantes mostrarem que nesse intervalo a unidade estava apta a ser utilizada, e não o fizeram. Pelo contrário, pelo que consta nas razões recursais, o empreendimento somente foi finalizado no ano de 2022, 04 (quatro) anos após o prazo estipulado no contrato, motivo pelo qual deve ser mantida a conclusão proferida na sentença.

Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Verbete 543 da Súmula do STJ), sendo, pois, impossível à aplicação de qualquer retenção por parte da empresa construtora.

Em relação às despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal, tem-se que o autor não estava na posse do imóvel e a Construtora deve arcar com essas obrigações até o dia da entrega da efetiva entrega do imóvel.

Já o dano moral tem de ser provado. No caso concreto, as frustrações sofridas pelo autor com o não recebimento do imóvel superam e muito o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Nesse sentido, este eg. Tribunal:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO. Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado. Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938). A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.
O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização
. (TJMT - RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021).
(destaquei)

Para a fixação do valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes (art. 944, do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$ 10.000,00 fixada em primeira instância, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de coincidir com àquela comumente estipulada nesta Corte.

Contudo, reconheço que deve ser reformado os critérios de atualização das condenações adotado na sentença.

No caso concreto, a sentença estabeleceu o seguinte critério de atualização,
in verbis
:

“[...] condenar as requeridas a devolverem os valores pagos pela parte autora no importe de R$ 77.743,90 (setenta e sete mil setecentos e quarenta e três reais e noventa centavos) o qual deverá ser acrescido de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE a partir do desembolso.

Condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ),
aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso
(Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue (setembro/2018).”
(destaquei)

Quanto ao dano moral, em responsabilidade contratual, importa consignar que, de acordo com a jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de Justiça,
"os
juros moratórios
referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual,
incidem a partir da citação
. A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento
, consoante a Súmula no 362/STJ".
(STJ, AgInt no AREsp 1.923.636/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). (destaquei)

Já no tocante a indenização por danos materiais, em responsabilidade contratual, os juros de mora também incidem desde a data da citação (CC, art. 405) e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).

Desta forma, merece ser provido o recurso neste ponto.

Outrossim, não há que se falar em sucumbência recíproca, em razão de que o autor/apelado decaiu de parte mínima do pedido, assim, os apelantes devem responder por inteiro pelas despesas e honorários, nos termos do Art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por fim, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

Pelo exposto, dá-se
parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para readequar os critérios de atualização das condenações, estabelecendo que, por ser responsabilidade contratual, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação, e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n° 362/STJ), bem como sobre o dano material, incidem juros de mora desde a data da citação (CC, art. 405) e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ), mantendo-se inalteradas os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários anteriormente fixados, em face da ausência de trabalho adicional em grau recursal do patrono do apelado, que optou por não apresentar contrarrazões no prazo legal.

Custas recursais pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025